Tribunal: TJES
Processo: 5000078-70.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000078-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTINA PINHEIRO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO NOS CRIMES.
VIA INADEQUADA. PRECEDENTES.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE I
LEGALIDADE
DA PRISÃO.
ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 e 313, I, DO CPP.
DES
PROPORCIONALIDADE
DA PRISÃO
.
NÃO DEMONSTRADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1.
O

habeas

corpus

não é a via adequada

para a valoração e exame do acervo fático-probatório, dado seu rito célere, que não admite dilação probatória. Precedentes do STF e STJ.

2.
Não há ilegalidade a ser sanada pela via do
habeas

corpus
, pois a autoridade, indicada como coatora, analisou os indícios de prova, amparando sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública, considerando, não só a gravidade, em concreto, das condutas, como o risco de reiteração, caso a paciente retorne à liberdade, já que era
e
ncarregada de transmitir ordens entre faccionados, facilitando a comunicação entre os líderes, presos e soltos, da associação criminosa.

3.
Não prospera a alegação de desproporcionalidade, entre o decreto prisional preventivo, e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, poderá ser imposta, menos ainda, se a paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiada com a substituição da pena.

4.
Eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais. Pelas mesmas razões, é incabível a substituição da prisão por cautelar diversa, pois, além de estarem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inc. I, ambos do CPP, as circunstâncias concretas do caso, demonstram a inadequação de tais medidas.

5
.
ORDEM DENEGADA
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000078-70.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CRISTINA PINHEIRO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ALINE GOMES BARBOSA - ES36617

VOTO

Trata-se
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CRISTINA PINHEIRO DE OLIVEIRA,
presa e denunciada, pela suposta prática dos crimes de
tráfico
e associação para o tráfico
de drogas,
majorado pelo

emprego de arma de fogo, e envolvimento de adolescente

(
art
s.
33,
caput
(oito vezes)
, c/c 35, caput,
e
40, incs. IV e VI, todos da Lei 11.343/06, c/c art
s.
29
e
69, ambos do Código Penal
)
;

t
ráfico
e associação para o tráfico
de drogas,
majorado pelo

envolvimento de adolescente

(
art
s.
33, caput
(quatro vezes),
c/c 35, caput,
e
40, inc. VI, todos da Lei 11.343/06, c/c art
s.
29
e
69, ambos do Código Penal
)
,
organização criminosa
e
corrupção de menores
(
art
s
. 1º, § 1º, c/c 2º, §
§
2º e 4º, inc. I, da Lei 12.850/2023, c/c art. 244-B do ECRIAD)
, em face de ato do
JU
IZ
DE DIREITO DA
1
ª

V
ARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
LINHARES
/ES
,
apontado como autoridade coatora.

A defesa sustenta, em síntese, que a
fundamentação,
utilizada para decretação, e manutenção da prisão preventiva, é
inidônea,
vez que a

paciente não participou, tampouco praticou, qualquer conduta delituosa.

Aduz mais, que a segregação é medida
desproporcional,
pois CRISTINA possui
condições pessoais favoráveis,
como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita (Id. 6985959).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que CRISTINA PINHEIRO DE OLIVEIRA figurou como investigada, no bojo da “Operação Grande Família”, deflagrada pelo Ministério Público Estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, para averiguar a suposta existência de organização criminosa, autointitulada como “PORTO DO BOTE” – PDB”, voltada para o tráfico de drogas, no município de Linhares/ES.

Apurou-se que CRISTINA atuava como “pombo-correio”, transmitindo mensagens entre seu filho, menor infrator, que está internado no IASES, e os demais integrantes da associação criminosa, para que se mantivessem as relações ilícitas, em especial, o tráfico de drogas.

Por tal conduta, foi a paciente denunciada, como incursa nas penas dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo, e envolvimento de adolescente, organização criminosa e corrupção de menores, oportunidade em que foi decretada sua prisão preventiva.

Irresignada com o indeferimento de pedido de revogação da ordem de prisão, formulado perante o Juiz da causa, a paciente impetrou o presente
habeas corpus.

Após exame das alegações defensivas
, entendo que não estão presentes elementos, suficientemente convincentes, para conceder a ordem pretendida.

De início, com relação à alegação de que “
a paciente
não participou, tampouco praticou, qualquer conduta delituosa”
, destaco que as Cortes Superiores possuem remansoso entendimento de que, o

habeas

corpus
,
não é a via adequada
para a valoração e exame do acervo fático-probatório, dado seu rito célere, que não admite dilação probatória.

Nesse sentido, cito precedentes:
STF
, HC 228826 RS,
relator
:
Ministro LUIZ FUX,
Primeira Turma,
julgado: 03/07/2023
, DJe: 07/08/2023;
e do
STJ
, AgRg no HC 820.758/RJ,
r
elator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado: 19/
0
6/2023,
DJe de 21/6/2023.

Avançando,
quanto aos fundamentos da prisão,
após analisar a decisão impugnada, verifiquei que o Magistrado, de forma assertiva, analisou os indícios de prova, amparando o decreto de prisão, datado de
19/12/2023,
na necessidade de garantir a ordem pública, considerando, não só a gravidade, em concreto, das condutas, como o risco de reiteração, caso a paciente retorne à liberdade (Id. 6985962).

Outrossim, o Juiz de Direito, atento aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreciou, e reafirmou, a necessidade da prisão, indeferindo pleito de liberdade provisória, em
19/03/2024
, adicionando o argumento de que não houve alteração do contexto fático-probatório, capaz de modificar a decisão.

Agora,
nesta análise exauriente,
também entendo pela necessidade da manutenção da medida constritiva
.

De fato,
persistem os fundamentos,
invocados pelo Magistrado, para manutenção da preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, sobretudo, diante de indícios concretos da existência de estrutura organizada para a prática de crimes, e o receio de reiteração delitiva e vulneração da ordem pública.

Com efeito, sobressai do contexto fático, que CRISTINA era encarregada de transmitir ordens entre faccionados, facilitando a comunicação entre os líderes, presos e soltos, com o escopo de manter a atuação da associação criminosa, voltada para o tráfico de drogas, a revelar periculosidade.

Desse modo, tenho por
incabível a substituição da prisão,
por alguma outra cautelar, pois, além de estarem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inc. I, ambos do Código de Processo Penal
1
, as circunstâncias concretas do caso, acima narradas, demonstram a inadequação de tais medidas.

A propósito, descabe falar em
desproporcionalidade,
entre o decreto prisional preventivo, e eventual condenação, pois, em
habeas corpus,
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se a paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiada com a substituição da pena.

Por fim,

consoante entendimento pacificado dos nossos Tribunais Superiores, eventuais
circunstâncias subjetivas favoráveis
, como primariedade, endereço fixo, e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

DISPOSITIVO:

Com estas considerações,

em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7136874),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.